Tribunal: TJDFT
Processo: 0708916-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF, alegando omissão no julgado que não aplicou os parâmetros adequados para a correção monetária da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se houve omissão no julgado no tocante à correção monetária definida em sentença.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Os parâmetros fixados em sentença vão ao encontro com o que decidido por este Tribunal no tocante à retroatividade ampla ou mínima da EC 113. Aplicável a retroatividade mínima, porque antes do referido dispositivo constitucional a União, os Estados e o Distrito Federal detinham alguma autonomia em relação à atualização de seus créditos, a exemplo dos de natureza tributária. Esse vem sendo o entendimento adotado por este Tribunal, a exemplo do acórdão n. 1427768 - Conselho Especial, julgado em 31/05/2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior.
5. Pretende o embargante rediscutir o mérito da decisão, com o objetivo de reverter a conclusão para o seu entendimento particular. Não foi identificada contradição que justifique a reforma do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.

_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1427768 - Conselho Especial, julgado em 31/05/2022, Rel. Des. Waldir Leôncio Junior.